Tribunal: TCU
Processo: 017.883/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Solicitações do Congresso Nacional em que são requeridas informações relacionadas à fiscalização pelo TCU da concessão de crédito rural pelo Banco do Brasil, especialmente no tocante a casos de exigências de obrigações acessórias.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, por meio do qual a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados solicita informações sobre obrigações acessórias requeridas na concessão de crédito rural pelo Banco do Brasil. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 1o, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, em: 9.1. conhecer da Solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso II, da Lei n° 8.443/1992, c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em resposta ao Requerimento CFFC 139/2025, cópias da instrução da peça 11 dos autos e do inteiro teor dos processos TC Processo 023.270/2018-7 e TC Processo 023.099/2018-6 , todos em formato digital e transmitidas no endereço eletrônico de e-mail informado no ofício recebido por esta Corte de Contas, cientificando o solicitante que o acesso à informação sigilosa cria a obrigação para aquele que a obteve de resguardar a confidencialidade, sob pena das sanções cabíveis nas esferas administrativa, civil e penal, nos termos da legislação em vigor; 9.3. dar ciência à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que as informações contidas no item VI: "esclarecer, com documentação comprobatória, as medidas preventivas e fiscalizatórias atualmente implementadas pela Controladoria Geral da União para coibir a prática de venda casada na concessão de crédito rural, detalhando as diretrizes e normativas que orientam sua atuação e a de outros órgãos reguladores" devem ser requeridas junto à própria CGU; 9.4. considerar integralmente atendida a Solicitação, nos termos do inciso I, art. 17, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. arquivar o processo, nos termos do disposto no inciso V, art. 169, do Regimento Interno/TCU, e inciso III, § 2o, art. 8o, da Resolução TCU 215/2008.